Tribunal: TJBA
Processo: 8083651-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083651-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO C
Í
VEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

I – Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão da inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes,
em razão de dívida que não contraiu
. Sentença de procedência que condenou o banco ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II – Questões em discussão

(i) Se a conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (iii) Se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser alterado;

III – Razões de decidir

A negativação do nome do
A
utor
por dívida que não contraiu
caracteriza ato ilícito e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do TJBA.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$
8
.000,00
(oito mil reais)
mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV – Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Dispositivos legais citados
:

CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 42, § único;
art. 373, II do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.